Tribunal: TJMMG
Processo: 2000623-66.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000623-66.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/06/2025 Publicação: 30/06/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. CONEXÃO COM AÇÃO CRIMINAL JÁ JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. FESTA EM DESACORDO COM NORMAS SANITÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DURANTE O SERVIÇO. ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de punição disciplinar decorrente de sua conduta omissiva diante de evento festivo irregular durante o turno de serviço, em desacordo com decreto municipal vigente à época da pandemia de Covid-19. O apelante alegou desconhecimento da norma municipal e invocou suposta nulidade da sentença e incompetência do juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) examinar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) definir se o juízo de origem era competente para processar e julgar a ação, diante da alegada conexão com ação penal anterior; (iii) verificar a legalidade da sanção disciplinar imposta ao militar em razão de omissão diante de conduta vedada por norma sanitária municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença analisou, de forma clara e fundamentada, os argumentos e as provas apresentadas, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação, conforme exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal (CF) de 1988 e do art. 489, §1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC). 4. A alegação de conexão entre a ação cível e a ação penal não se sustenta, pois os processos versam sobre esferas distintas (administrativa e penal), e a sentença penal já havia transitado em julgado antes do ajuizamento da demanda cível, sendo inaplicável qualquer hipótese de continência ou conexão, conforme Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 5. A conduta omissiva do militar — que compareceu por duas vezes a uma festa clandestina, durante o turno de serviço, e não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 adotou qualquer providência — está suficientemente comprovada e configura transgressão disciplinar prevista no art. 13, XVI, da Lei n. 14.310/2002. 6. A alegação de desconhecimento do Decreto Municipal nº 1.649/2021 não configura causa de justificação, especialmente porque o autor tinha ciência de decreto anterior de conteúdo similar, divulgado em grupo oficial de mensagens e disponível em canais institucionais, assim como as normas relativas à pandemia da Covid-19 estavam disponíveis em local próprio, para acesso a todos os militares. 7. A autoridade administrativa agiu dentro dos limites da legalidade, com motivação adequada, proporcionalidade e observância do devido processo legal, sendo inviável ao Poder Judiciário rever o mérito do ato punitivo quanto à conveniência e à oportunidade. 8. A absolvição em ação penal não impede a responsabilização na esfera administrativa por transgressão disciplinar, em razão da independência entre as instâncias, conforme Súmula 18 do STF e art. 935 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sentença que enfrenta adequadamente os argumentos das partes e apresenta fundamentação suficiente não padece de nulidade por ausência de motivação. 2. A inexistência de conexão entre ação penal já sentenciada e ação cível proposta posteriormente impede o reconhecimento de incompetência do juízo. 3. A conduta omissiva de policial militar diante de evento irregular durante o serviço configura transgressão disciplinar, ainda que ausente responsabilização penal. 4. A autoridade administrativa possui discricionariedade quanto à conveniência e oportunidade da sanção, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade. 5. A absolvição na esfera penal não impede a responsabilização disciplinar por infração funcional decorrente do mesmo fato. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, III e IV; Lei n. 14.310/2002, arts. 13, XVI; 14, II e XV; CC, art. 935. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 18; STJ, Súmula nº 235; Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Apelação Cível nº 063, j. 24.08.2006. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pelo apelante, e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Eliezer Gonçalves de Castro, visando a nulidade da punição aplicada a ele na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 115.843/2021 – 19ª Cia PM Ind. Quanto aos fatos, consta que: 1.2 consta dos autos de IPM de portaria n. 111.154/2021- 19ª Cia PM Ind, que na noite do dia 22 de junho de 2021, em um sítio nas imediações da comunidade rural de Limas de Igaratinga, ocorreu uma festa de aniversário com participação de diversas pessoas desrespeitando medidas sanitárias de combate à COVID-19, com publicação de fotos em redes sociais. Conforme se extrai da documentação, os militares investigados se encontravam de serviço na viatura de prefixo n. 27985 e compareceram ao evento, contudo, não tomaram as providências cabíveis em relação à desobediência ao decreto municipal em vigor, deixando de agir de ofício, em tese, para satisfazer sentimento pessoal, em razão da existência de espírito de coleguismo ou amizade, tanto com o segurança, quanto com frequentadores do evento. Destaca-se ainda que os militares estiveram por duas vezes no local da confraternização, durante o turno de serviço e permaneceram por tempo considerável, demonstrado interesse na realização do evento e consequentemente deixando todo restante da cidade sem policiamento naquele período; 1.3 a conduta dos militares, se confirmada, amolda-se, em tese, à transgressão disciplinar descrita no inciso XVI do artigo 13 (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), da Lei n. 14.310/2002-CEDM, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante. Ao término do procedimento, o autor, apelante, restou incurso na transgressão prevista no art. 13, inciso XVI (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício) do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). O autor, apelante, como bem desenvolvido na sentença objurgada, alegou, em preliminar, a “existência de conexão entre a presente ação civil e a ação penal militar de n. 20000549-80.2022.9.13.0002, esta última julgada no âmbito da 2ª Auditoria Judiciária Militar de Minas Gerais – 2ª AJME”. Afirma, ainda, o seguinte: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a) violação dos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal por ausência de especificação na homologação da solução, o que viola, em seu entendimento, a disposição do art. 58, inciso II, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais - MAPPA. b) A inobservância da disposição do art. 60, notadamente, §1º do MAPPA, que determina a oitiva das pessoas que conheçam ou tenham participação direta ou indireta na transgressão disciplinar do militar. c) O cerceamento de defesa em razão da juntada de documentos após a instrução da sindicância, em 03.01.2022 sem oportunizar tempo hábil à defesa, documentos estes que foram utilizados no interrogatório dos sindicados, em ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. d) A violação do art. 515, §2º do MAPPA, uma vez que a ata de reunião do CEDMU indicou a documentação, mas não examinou ou manifestou sobre as nulidades arguidas, não havendo a devida fundamentação no parecer realizado. e) No mérito, alegou que o Requerente não cometeu a transgressão disciplinar, uma vez que o Decreto Municipal n. 1.649/2021 não foi levado ao conhecimento dos policiais militares na forma preconizada pela Resolução PMMG n.º 4.787/2019, sendo que a fiscalização e cumprimento das medidas sanitárias na época da Pandemia COVID-19 eram realizadas de forma subsidiária, não havendo, portanto, dever legal de agir. f) Pugnou pelo acolhimento das nulidades; caso superadas, quando ao mérito, pediu a procedência do pedido da ação “para retirar o ato de sanção disciplinar constante na ficha funcional do requerente referente à citada sindicância, adotando ainda todas as providências tidas como reflexos da anulação”. [...] Com a inicial, sobrevieram aos autos os documentos colacionados no Evento 1 do processo de origem. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando as matérias da exordial. Em sentença (Evento 32), a douta juíza de direito substituta em cooperação da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após, sobreveio recurso de apelação do autor (Evento 40), em cujas razões reitera as teses desenvolvidas em sua inicial, incluindo as preliminares de competência da 2ª AJME para o processamento e o julgamento e de nulidade da sentença por defeito de fundamentação, na forma do art. 93, IX, da Constituição da República (CR) de 1988, pois a sentença não teria enfrentado todos os pontos e os argumentos do autor. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, requerendo que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau de jurisdição. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, antes de adentrarmos no mérito da demanda, cumpre decidirmos a respeito das preliminares arguidas pelo apelante, como segue. Preliminares 1ª Preliminar – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto a todas as questões apontadas pelo autor Inicialmente, é importante destacar que o juiz, ao enfrentar em sua decisão os argumentos trazidos pelas partes, deve mencionar, conforme as provas e o direito, quais são melhores e mais convincentes, justificando a sua decisão, motivando a sua decisão, indicando, ainda, os fundamentos idôneos das razões de decidir. Isso equivale a informar, na sentença, as razões pelas quais as alegações e as provas apontadas por uma das partes não foram capazes de lhe convencer. Nesse sentido, a sentença tem a função endoprocessual, que revela a obrigação de que as decisões exponham os motivos que levaram o juízo, após o desenvolvimento dialético da quaestio juris, a chegar a uma ou a outra conclusão. A sentença no Evento 32, em tal ponto, encontra-se perfeita, pois percebe-se que a douta juíza de direito substituta em cooperação na 4ª AJME expôs, de forma satisfatória, as razões de seu convencimento, e o fez de forma bem completa, afastando a ideia da ausência de fundamentação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF) e no art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (CPC). O autor, ora apelante, narrou uma série de vícios, adstritos a fatos inerentes à instrumentalidade do procedimento administrativo, bem como ao próprio mérito, quando nega a prática do ato em face de não ter sido conferido, a ele, conhecimento do Decreto Municipal que vedava aglomerações no curso da pandemia da Covid-19, como, por exemplo, na festividade identificada na portaria inaugural. Vejam que a sentença possibilita, com clareza, aferir as razões que justificaram o entendimento decisório que afastou as alegações da exordial, permitindo, inclusive, a plena impugnação pelo recurso de apelação. Observo, também, que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar questão de ordem e firmar o Tema 339, diga-se, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. E, no caso dos autos, temos uma decisão bem completa, a qual sequer pode ser adjetivada de sucinta, na acepção do vocábulo, e muito menos temos uma decisão carente de fundamentos. Dessa forma, rejeito a preliminar. 2ª Preliminar – Competência da 2ª AJME para o processamento e o julgamento da presente ação Quanto a esta preliminar, o autor, apelante, alega que A presente ação anulatória está intrinsecamente ligada à ação penal militar nº 2000549-80.2022.9.13.0002, julgada pelo Juízo da 2º AJME, que resultou na absolvição dos militares. Ambos os processos versam, dentre outros, sobre os mesmos fatos, inclusive, idênticas teses defensivas. Aliás, a origem de tais processos é a mesma. Aduz, ainda, que o julgamento em juízo diverso pode acarretar a prolação de decisões conflitantes. Não há qualquer suporte jurídico para a tese defendida pelo apelante, sendo que a ação penal não induz conexão ou continência com a ação cível, pois as duas ações tratam de matérias absolutamente diversas, ainda que lhes sejam idênticos os fatos, decorrentes do mesmo ato ou fato jurídico. E mais. Há uma questão bem simples que afasta, por completo, qualquer pretensão em tal sentido. A ação penal foi julgada em 22/11/2023, e baixada em dezembro daquele mesmo ano, e, a seu turno, a ação ordinária cível foi ajuizada em 10/10/2024. Assim, não se pode, jamais, falar em conexão quando um dos feitos já foi sentenciado. Em tal sentido, a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) registra que: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” Passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. Em relação aos fatos, o autor não nega, não infirma, que, na noite do dia 22 de junho de 2021, em plena pandemia da Covid-19, ocorria uma festa de aniversário em um sítio nas imediações da comunidade rural de Limas de Igaratinga, com aglomeração de pessoas, em total desrespeito às medidas sanitárias de combate à COVID-19. O autor também não nega que se encontrava de serviço na viatura de prefixo n. 27985 e que compareceu ao evento, mas não tomou qualquer providência em relação à desobediência ao decreto municipal que proibia tal festividade. Por fim, o autor não nega que esteve por duas vezes no local da festa, durante o seu turno de serviço, e que ali permaneceu por tempo considerável. O autor tenta se justificar apenas no alegado desconhecimento do Decreto Municipal n. 1.649/21, que já vigorava na data dos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Mas esse desconhecimento não lhe exime do cumprimento de suas obrigações. A uma porque, ainda que o Decreto 1.649/21 não lhe tenha sido enviado ou disponibilizado na rede WhatsApp, ele não nega a plena ciência do Decreto Municipal anterior, número 1.645/2021, o qual continha as mesmas restrições e proibições acerca da realização de eventos; esse decreto anterior, que lhe foi enviado pelo Sgt Luís no grupo WhatsApp da fração, trazia as mesmas vedações ao público, e se o autor afirmou desconhecer o atual decreto, certamente deveria imaginar a eficácia do anterior. A duas porque, segundo a própria portaria de instauração dos procedimentos, os decretos e regulamentações sobre a pandemia, na unidade militar do autor, estavam disponíveis no sítio eletrônico do município, qual seja, https://igaratinga.mg.gov.br/arquivo/decretos; e, ainda, na página inicial da Intranet, havia um link com a denominação "Covid-19", e ali constava o rol de normas das esferas federal, estadual e municipal, além das normas internas da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) sobre o tema. Portanto não é possível aceitar o tal desconhecimento da norma como fundamento de causa de justificação, e, do mesmo modo, não é possível aceitar que a administração militar tenha entendimento contrário às provas havidas na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) em estudo. E quando é possível entender que o fato está comprovado e se enquadra nos dispositivos legais invocados, como, no caso, os artigos 13, XVI, da Lei n. 14.310/2002, não vejo como negar o acerto na decisão punitiva levada a cabo pela administração militar. Houve a adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e à oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. Está muito bem feita a adequação da conduta, ou do fato concreto, à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, e a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar), tanto que o ora apelante recebeu punição bem razoável e proporcional, sendo que as sanções estão previstas para a transgressão imputada ao militar, e foram aplicadas em parâmetro razoável. Provado o fato e demonstrada a sanção razoável e proporcional, legalmente prevista, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração, para debater o mérito da justiça. Houve, ainda, ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de todos os meios de defesa, sendo que o autor foi intimado dos atos e das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 decisões, e pôde oferecer os recursos cabíveis, não existindo vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Extrai-se dos autos, portanto, que todos os elementos do ato da administração estão presentes, quais sejam, competência, objeto, forma, motivo e finalidade, bem como a devida adequação e o respeito à procedimentalidade e à legalidade. Assim, não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Em relação à ação criminal, definitivamente não houve apontamento para que provasse a inexistência do crime ou a negativa de autoria, exigíveis para a pretendida vinculação. A atipicidade de uma conduta, a ausência de provas aptas para a condenação, a questão não restar provada a existência do fato, em sede de ação penal, nada disso retira a tipicidade da mesma conduta na esfera administrativa. Confira-se o teor da Súmula n. 18 do STF: “Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”. Destaco, ainda, que, enquanto a instância criminal avalia o caráter criminoso da conduta, a instância administrativa analisa o caráter disciplinar da mesma conduta, ponderando que esta pode não constituir em crime, mas constituir em infração disciplinar. Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste Sodalício, a respeito do tema: APELAÇÃO CÍVEL Nº 063 Número Único: Referência: Ação Cível nº 119/05/2ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 24/08/2006 Data Publicação: 01/09/2006 Sumário: Ação de Reintegração à PMMG - Preliminar de coisa julgada - Inacolhimento - Causa de pedir diversa - Absolvição no Tribunal do Júri por legítima defesa própria - Incomunicabilidade das instâncias Penal e Administrativa - Autoria e existência da infração funcional não afastada - Exclusão administrativa motivada pela prática de Transgressão Disciplinar Residual - Súmula 18 do STF - Militar excluído há mais de dez anos - Prescrição qüinqüenal consumada - Inteligência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 - Recurso de apelação cível que se nega provimento. Ementa: [...] - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. [...] Sentença mantida integralmente. Decisão unânime. Decisão: Preliminar (de reconhecimento de coisa julgada): Unânime. REJEITARAM A PRELIMINAR Mérito: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Cito, também, o art. 935 do CC brasileiro, que reza o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Assim, o fato em estudo pode gerar reflexos nos âmbitos criminal, civil e administrativo, de forma absolutamente independente, como de fato ocorreu. Não houve dependência da SAD para com qualquer apuração no juízo criminal, dada a independência que se confirmou. Cito, por oportuno, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (Decreto n. 592, de 6 de julho de 1992), cuja a sua Cláusula 7 – art. 14 – prevê que ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi absolvido ou condenado por sentença passada em julgado. Mas essa determinação refere-se apenas à impossibilidade de o cidadão ser processado ou punido criminalmente quando já foi processado, com absolvição ou condenação transitada em julgado, pelo mesmo fato. Por fim, analisando os documentos do feito administrativo, não vislumbrei qualquer prejuízo ao militar, notadamente quanto aos fatos, já que ele mesmo não nega a sua prática, mas tão somente tenta atribuí-la ao suposto desconhecimento de uma norma, invocando esse desconhecimento como causa de justificação. Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo, assim, a sentença de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de junho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator